Tribunal: TJMT
Processo: 1000918-56.2019.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Embargos de Declaração no 1000918-56.2019.8.11.0028
Embargante: BANCO BRADESCO SA
Embargada: JOELMA DA SILVA ASSUNCAO
JuIZ Relator: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – RECURSO DESERTO – EMBARGOS REJEITADOS
Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.
O Recurso está deserto diante da não comprovação do preparo de forma tempestiva.
Embargos conhecido e rejeitado.
RELATÓRIO E VOTO
Pretende o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o acórdão que julgou pela deserção recursal.
Alegou a parte embargante que ainda que ausente a guia emitida para o recolhimento, o comprovante fornece dados suficientes para a identificação dos autos.
Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95.
É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.
A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:
Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente.
No presente caso, entendo que os embargos devem ser rejeitados uma vez que no id 27094993 houve a juntada de recurso e comprovante de pagamento, sem, contudo, acostar a guia.
O artigo 42, §1o, da Lei 9.099/95, dispõe que:
Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
Dispõe o Enunciado 80, do FONAJE:
Enunciado no 80: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió/AL).
No caso dos autos, verifico que a parte embargante aduz que as informações da guia podem ser consultadas no comprovante. No entanto, cabe a recorrente acostar a guia juntamente com o comprovante. Ausente um dos documentos, está ausente um dos requisitos para conhecimento do recurso, qual seja, o comprovante de pagamento das custas.
Nesse sentido:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO INTERPOSTO POR GISELDA COSTA NOVAES – AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESERÇÃO – NÃO CONHECIMENTO - FRAUDE NA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – AÇÃO AJUIZADA SOMENTE CONTRA OS TERCEIROS BENEFICIADOS – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DO AGENTE PÚBLICO – NECESSIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DE MARCOS CUSTÓDIO DA SILVA PROVIDO. A juntada apenas do comprovante de pagamento é insuficiente para comprovação do preparo, mostrando-se indispensável a juntada da guia de recolhimento expedida pelo Tribunal de Justiça, sob pena de deserção. “[...] “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é inviável o manejo da ação civil de improbidade exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda" (STJ, REsp 1.409.940/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/09/2014). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 574.500/PA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/06/2015; REsp 1.405.748/RJ, Rel. p/ acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/2015. [...]” (AgInt no REsp 1608855/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 12/04/2018) (Ap 122538/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018) (destaquei)
(TJ-MT - APL: 001424049200481100411225382016 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 03/10/2018)
A matéria é de ordem pública e, mesmo que não alegada pela outra parte pode e deve ser reconhecida pelo magistrado.
Assim sendo, verificada a deserção, imperioso a rejeição dos embargos e a manutenção do acórdão.
Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, monocraticamente, por não vislumbrar a existência de qualquer mácula.
É como voto.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator